Tribunal: TJDFT
Processo: 0744400-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744400-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATHANAEL BARBOSA CASTRO IMPETRANTE: SANTIAGO EMANUEL BASILIO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por SANTIAGO EMANUEL BASILIO DE SOUSA em favor de NATHANAEL BARBOSA CASTRO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria. Em sua peça inicial (ID 52461929), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, no dia 15.10.2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, 140, caput, 147, caput, e 129, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, contra sua cunhada Jaqueline e sua amiga Lorena. Informa que o paciente estava em uma festa com sua esposa e as supostas vítimas, quando ocorreu uma discussão entre ele e sua cunhada. Diz que o paciente foi embora com sua esposa, tendo a cunhada e sua amiga permanecido na festa. Afirma que a intenção do paciente era de apenas proteger sua cunhada, que havia ingerido muita bebida alcóolica. Sustenta que as vítimas foram até sua casa com os homens que as acompanhavam na festa, como forma de intimidar o paciente, oportunidade em que houve nova discussão entre as partes. Assevera que o paciente pegou a faca somente para se proteger e que, no momento da confusão, a sua cunhada se machucou com a faca que estava na mão dele. Aduz que toda a atitude adotada pelo paciente foi no intuito de se defender. Argumenta que o paciente nunca causou mal às vítimas. Discorre sobre as condições pessoais do paciente, como primariedade, trabalho lícito, residência fixa e família, que dependem do seu trabalho para a subsistência. Aponta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, devendo ser aplicado o princípio da presunção de inocência. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante, no dia 13.10.2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, 140, caput, 147, caput, e 129, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, contra sua cunhada Jaqueline e sua amiga Lorena. Consta, ainda, que, além do emprego de ameaças e força física contra as vítimas, o paciente utilizou-se de uma faca, causando ferimentos em Lorena. Por tais razões, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento na gravidade em concreto dos crimes praticados pelo paciente, com intensa violência e com atributos concretos que demandam a imposição da segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública, em obediência ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal (ID 175135778, dos autos principais): Dessa forma, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, fundada na gravidade em concreto das condutas imputadas a ele, demonstrada pela violência empregada contra as vítimas, com a utilização de uma faca, que poderia ter causado lesões mais graves nas ofendidas, de forma que fica evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade de se acautelar a ordem pública, assim como a incolumidade física e psicológica das vítimas. Nesse contexto fático, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria incolumidade física das vítimas estaria em risco potencial, ante a possibilidade de, na hipótese de soltura do paciente, haja a indevida reiteração da conduta. Ressalta-se que uma das vítimas é cunhada do paciente e a outra vizinha deles. Assim, considerando o contexto de violência doméstica, o uso de monitoramento eletrônico também não se mostra, ao menos por ora, medida efetiva para preservação da integridade e segurança das vítimas. As alegações de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito do paciente, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar. Esta Corte de Justiça entende que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não é suficiente para afastar o decreto prisional, desde que obedecidos os requisitos da prisão cautelar previstos no Código de Processo Penal. Ademais, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que qualquer medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Por fim, ao contrário do que defende o impetrante, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores para a análise sobre a proporcionalidade da prisão preventiva. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica das ofendidas. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator